Tribunal: TJSP
Processo: 1072105-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental para solução da lide. Desnecessidade de prova oral.
2. Golpe praticado por terceiros fraudadores que se passaram por representantes do requerido e obtiveram dados sigilosos do autor para a realização da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental para solução da lide. Desnecessidade de prova oral.
2. Golpe praticado por terceiros fraudadores que se passaram por representantes do requerido e obtiveram dados sigilosos do autor para a realização da transferência impugnada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexistência de fato capaz de atribuir a culpa do ocorrido ao requerente.
3. Devida a condenação do réu à restituição dos valores transferidos.
4. Danos morais configurados. A falha de segurança do requerido privou o requerente de quantia relevante de seu patrimônio. Indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada para o caso concreto. Ausente pedido de majoração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.